Tribunal: TJBA
Processo: 0088238-94.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0088238-94.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCELO NASCIMENTO PORTUGAL

Advogado(s)
:
MERISSA BAHIA PINHEIRO, PAULO ROBERTO MARTINS DOS SANTOS, ELMANO BRANCO COELHO registrado(a) civilmente como ELMANO BRANCO COELHO

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES ALEGADAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por invalidez permanente formulado com fundamento no seguro obrigatório DPVAT. O Apelante alega ter sofrido acidente de trânsito em dezembro de 2007, do qual teriam resultado lesões permanentes no joelho e perna esquerda, especificamente no pé esquerdo. Após a instrução processual, a perícia médica constatou invalidez parcial permanente incompleta no pé esquerdo, mas concluiu pela inexistência de nexo causal com o acidente narrado, em virtude da ausência de documentação médica contemporânea ao evento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se restam preenchidos os pressupostos legais para a condenação ao pagamento da indenização securitária do seguro DPVAT, em especial a existência de nexo de causalidade entre o acidente de trânsito alegado e a invalidez permanente constatada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da indenização securitária no âmbito do seguro DPVAT exige a demonstração cumulativa de três requisitos: (i) a ocorrência do acidente de trânsito; (ii) a existência de lesão pessoal; e (iii) o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão, conforme previsto no art. 5º da Lei nº 6.194/1974.

A prova pericial, realizada por expert nomeado pelo Juízo, atesta a existência de fraturas consolidadas nos metatarsos do pé esquerdo, com repercussão funcional leve, caracterizando invalidez permanente parcial incompleta. Contudo, o perito afirma categoricamente a impossibilidade de afirmar o nexo causal entre as lesões e o acidente, por ausência de qualquer documentação médica contemporânea ao fato.

A ausência de registros médicos próximos ao acidente, aliado ao fato de os primeiros documentos médicos acostados aos autos datarem de mais de três anos após o suposto sinistro, compromete a comprovação técnica do vínculo entre o dano alegado e o acidente.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus este que não foi cumprido, tendo em vista a inexistência de prova suficiente da origem traumática das lesões em razão do acidente.

A responsabilidade da seguradora é objetiva, mas não prescinde da comprovação do nexo de causalidade, sem o qual não se reconhece o direito à indenização securitária.

A insuficiência probatória inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização pleiteada, não sendo possível atribuir à seguradora a responsabilidade por dano não demonstrado como decorrente do evento narrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pagamento da indenização securitária por invalidez permanente no seguro obrigatório DPVAT exige a demonstração do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões sofridas.

A ausência de documentação médica contemporânea ao acidente inviabiliza a comprovação do nexo causal, mesmo diante da constatação de invalidez parcial permanente.

Compete ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/1974, art. 5º; CPC, arts. 373, I; 85, § 11; 98, § 3º; 1.026, § 2º; 1.021, § 4º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0088238-94.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARCELO NASCIMENTO PORTUGAL e como apelada COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator